Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706784-98.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON SANTOS DA SILVA APELADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o apelado acerca do pedido gratuidade de justiça do apelante (id 77029271). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital